Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717513-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEPLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA AGRAVADO: KLR TURBO SERVICOS MECANICO LTDA, BR RETIFICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência interposto pelo autor Veplim Comércio de Equipamentos para Limpeza Ltda contra decisão do Juízo da Vara de Cível do Paranoá (070133-16.2025.8.07.0008, id 231044912) que, na Ação de Conhecimento com pedido de liminar, por falta de demonstração da extensão das obrigações, indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundando-se nas ausências de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Confira-se a íntegra da decisão: ”A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Compulsando os autos verifico que não está demonstrada a extensão das obrigações, até porque o veículo pode ter sido transferido ao réu por qualquer outro motivo, de modo que não está cabalmente demonstrada a probabilidade do direito, Intime-se a parte autora para esclarecer em 15 dias.” Alega ser proprietária e possuidora legítima do caminhão modelo Hyundai HR/ HDB 2012/2013, placa FHL-4D47. Ressalta que o veículo, ao apresentar problemas mecânicos, foi encaminhado para a agravada KLR Turbo Mecânico Ltda para orçamento de reparo, todavia, sem sua autorização, o veículo foi transferido para a segunda agravada BR Retifica e Bombas Injetoras Ltda, a qual realizou diversos serviços, sem sua autorização, e lançou a cobrança de R$ 32.395,00 (trinta e dois mil e trezentos e noventa e cinco reais). Destaca que ao pedir a restituição do bem, as agravadas recusaram-se a devolvê-lo com a finalidade de obrigar o agravante a efetuar o pagamento pelos serviços realizados. Aponta que houve esbulho possessório praticado pelas agravadas, ao reter o veículo com a finalidade de obriga-lo a pagar pelos serviços não autorizados. Afirma que o esbulho ocorreu recentemente, início de 2025, no lapso temporal de ano e dia, atendendo aos requisitos para reintegrar a posse do bem, conforme dispõe o art. 561 do CPC e art. 1.210 do C.C. Aduz que, com o objetivo de exercer seu trabalho, está alugando outros veículos para suprir a falta do caminhão retido. Assevera que estão presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil ao processo. Salienta que a decisão incorreu em erro in judicando ao exigir prova exauriente da probabilidade de direito, especialmente ante a documentação apresentada pela agravante Entende que vedar a reintegração de posse significa legitimar a autotutela das agravadas. Requer, assim, seja deferida a tutela antecipada recursal de urgência para devolver o bem imediatamente ao agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia. Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para confirmar o deferimento da concessão da liminar com a finalidade de a agravante ser reintegrada na posse do veículo. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se, na origem, de Ação de conhecimento com pedido liminar proposta pelo autor/agravante, o qual alega não ter autorizado as realizações de reparos em seu caminhão e, ao pedir para retirá-lo da oficina, foi impedido pelas agravantes. Informa o agravante que, após seu veículo apresentar defeitos, encaminhou o caminhão para a empresa KLR Turbo Serviços Mecânicos para verificar os problemas e fazer orçamento, contudo, sem sua autorização, o veículo foi transferido par a BR Diesel Retifica e Bombas Injetoras Ltda, local que foi realizado diversos reparados, gerando o valor de R$ 32.395,00 (trinta e dois mil e noventa e cinco reais). Relata que, ao não concordar com os valores, quis retirar o veículo da oficina que realizou os reparos, porém, não foi possível, porquanto as agravadas não permitiram, ao argumento que de o agravante deveria efetuar o pagamento. Assim, destaca ainda que, por não ter a posse do veículo para exercer suas atividades profissionais, está alugando outros veículos com custos de monta. Nesse diapasão, cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos da tutela de urgência a amparar a concessão da liminar para reintegrar a posse do veículo ao agravante. Importante ressalta que o pedido do agravante diz respeito à tutela de urgência que tem o condão de proteger direitos que se encontram em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aliada à demonstração da probabilidade do provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995 do CPC. Não obstante, no caso, também não se pode afastar dos requisitos inerentes ao esbulho que exige prova da posse anterior, comprovação da perda da posse e demonstração da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. Nesse cenário, em que pese o agravante demonstrar possuir o domínio do veículo, mediante a juntada do comprovante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (id 71451096), a controvérsia não se restringe à matéria de direito, deverão ser apuradas matérias fáticas, não se limitando, portanto, a uma mera cognição sumária que possibilita uma decisão mais simplificada e rápida, em face da provisoriedade da análise. Além do que, os eventuais danos sofridos pelo agravante poderão ser superados, não havendo difícil ou impossível possibilidade de reparação. De forma que, em observância aos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e da reintegração de posse, nessa via estreita, não se pode apurar a existência de esbulho possessório. Com efeito, não comprovados os requisitos para concessão da liminar, esbulho praticado pelos agravantes, a decisão recorrida deve ser mantida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se as agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 27 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital